Tribunal: TJMT
Processo: 1007266-33.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007266-33.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTEIRI DIAS BRITO - CPF: 869.797.871-87 (RECORRENTE), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007266-33.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1007266-33.2024.8.11.0055

Recorrente:
Pag Participações

Ltda

Recorrido:
Valteiri Dias Brito

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE OPERAÇÕES. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00(seis mil reais) por danos morais e
R$ 5.136,02 (cinco mil cento e trinta e seis reais e dois centavos)

por danos materiais, em razão da retenção indevida de valores oriundos de transações comerciais realizadas pelo recorrido.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço pelo recorrente, com retenção indevida de valores, e o cabimento da indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retenção de valores sem justificativa válida, desacompanhada de notificação prévia e sem comprovação de ilicitude, configura falha na prestação de serviço.

4.

O recorrido em situação de vulnerabilidade socioeconômica em relação ao recorrente, não recebeu os valores das vendas realizadas, o que comprometeu seu faturamento e gerou prejuízos.

5.

O valor de R$ 6.000,00(seis mil reais) estabelecido a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6.

A restituição dos valores retidos no montante de
R$ 5.136,02 (cinco mil cento e trinta e seis reais e dois centavos)
é devida, pois não houve demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A retenção de valores oriundos de transações comerciais, sem justificativa válida e notificação prévia, configura falha na prestação de serviço e enseja restituição e indenização por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1024374-77.2023.8.11.0001, DJE 23/02/2024 e TJMT, NU 1028560-12.2024.8.11.0001, DJE 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007266-33.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1007266-33.2024.8.11.0055

Recorrente:
Pag Participações

Ltda

Recorrido:
Valteiri Dias Brito

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Pagseguro Internet Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

260191781
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; bem como ao pagamento de
R$ 5.136,02 (cinco mil cento e trinta e seis reais e dois centavos)

a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

260191782
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(
Id.
260191786): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007266-33.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1007266-33.2024.8.11.0055

Recorrente:
Pag Participações

Ltda

Recorrido:
Valteiri Dias Brito

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Valteiri Dias Brito em face de
Pag Participações

Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é empresário e que contratou junto
à
recorrente uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que foi surpreendido com o cancelamento das operações realizadas através da máquina de cartão, após isso a empresa reteve e deixou de repassar

o valor de
R$ 5.136,02 (cinco mil cento e trinta e seis reais e dois centavos)
, situação que alega ter gerado graves prejuízos em seu faturamento.

Em contraponto, o recorrente assevera que não houve
ocorrência de ilicitude e qualquer prejuízo ao autor, sustenta que agiu em exercício regular de direito, sob o fundamento de que possui a prerrogativa de reter qualquer pagamento, caso entenda que há algum indício de fraude.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que o recorrido se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR PERÍODO EXCESSIVO. RETENÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE VENDA VÁLIDA. ANUÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO. OPERAÇÃO DENOMINADA “CHARGEBACK”. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DO “CHARGEBACK” AO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O bloqueio de valores sem justificativa comprovada revela-se desproporcional e abusivo. 2- Cabe ao fornecedor demonstrar fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que não é dada a possibilidade de defesa na esfera administrativa, sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Já tendo o Recorrido recebido pelos serviços prestados, pagos pelo consumidor/cliente mediante utilização de cartão de crédito, não poderia o Recorrente, sem qualquer questionamento ou notificação prévia, bloquear ou estornar o valor desses serviços ao consumidor/cliente e descontá-lo em conta corrente de titularidade do Recorrido/fornecedor, imputando-lhe o ônus do “chargeback”, notadamente se demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado ao mesmo consumidor, advindo, com isso, prejuízos de ordem financeira. Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte Recorrida, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1024374-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1028560-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

No caso, constata-se pelos documentos apresentados que os valores não foram repassados à parte recorrida. Além disso, embora o recorrente alegue que os valores foram retidos em razão da suspeita de fraude, conclui-se que houve falha técnica no serviço prestado pela empresa recorrente, tendo em vista que
restou demonstrado o bloqueio pela instituição bancária, desacompanhado de qualquer notificação prévia, tampouco autorização expressa do recorrido
.

Desse modo, a instituição financeira recorrente não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo recorrido, tendo em vista que não apresentou qualquer documento referente aos motivos ensejadores da ausência de repasse do valor da transação comercial em questão, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse do valor proveniente da venda realizada na máquina de cartão, fazendo jus o recorrido ao recebimento deste valor, assim como da indenização por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida impositiva.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida. Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10055785720228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023).”

Ademais, conforme conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de origem,
destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica a instituição financeira recorrente para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025